Tribunal: TJES
Processo: 0012381-67.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento da Própria Saúde; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012381-67.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DA SERRA

APELADO: ROGERIO RIBEIRO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA.

APOSENTADORIA. REGIME PRÓPRIO DO MUNICÍPIO D
E
SERRA. LICENÇA MÉDICA.
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COMPROVAÇÃO.
CONTAGEM.
ART
. 6º
DA
EC 41/03
C
/
C

§5°
DO ART
. 40
DA
CF/88.
EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1)
A ausência de prestação de serviço e contribuição previdenciária impossibilita a contagem do período para os efeitos de aposentadoria, vedada a contagem de tempo de contribuição fictício (art. 40, § 10º, da Constituição Federal, redação da Emenda Constitucional nº 20/98).

2)
Com efeito, nenhum outro tempo que não o de contribuição poderá ser contado para fins de aposentadoria ou pensão dentro do regime peculiar de previdência social do servidor titular de cargo efetivo. Precedentes STJ e TJES.

3)
Tratando-se de servidor afastado ou licenciado temporariamente do exercício do cargo efetivo, somente contará o respectivo tempo de afastamento ou licenciamento para fins de aposentadoria, mediante o recolhimento mensal das contribuições, conforme lei do respectivo ente.

4)
Existindo previsão legal (Lei n° 2.818/05), no caso do Município de Serra, de que o período de afastamento decorrente da concessão de auxílio doença compõe o salário de contribuição, faz jus o servidor efetivo a contagem do período correspondente ao gozo do benefício quando comprovado o recolhimento de contribuição previdenciária.

5)
O art. 6º da EC 41/03 c/c §5° do art. 40 da CF/88 exigiam, para a concessão do benefício da aposentadoria especial com proventos integrais para o professor do gênero masculino, 55 anos de idade, 30 anos de contribuição, 20 anos de serviço público, 10 anos na carreira e 05 anos no cargo.

6
)
Os efeitos financeiros da concessão ou revisão dos benefícios previdenciários de aposentadoria especial ou por tempo de contribuição devem ser fixados na data do requerimento administrativo, momento em que o segurado já preenchia os requisitos para a concessão do benefício. Precedentes

7)
Apresentados na exordial pedidos cumulativos em ordem sucessiva, o julgamento de procedência do primeiro e improcedência do segundo implica sucumbência recíproca.

8)
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Inicialmente, cinge-se a controvérsia, no reexame necessário, em verificar se o período de licença médica, usufruído pelo apelado, pode ser considerado como
tempo de contribuição
para o fim de concessão de aposentadoria voluntária no regime próprio de previdência social dos servidores públicos do Município de Serra, com fulcro no art. 6º da EC nº 41/03 c/c §5° do art. 40 da CF/88:

Art. 6º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelo art. 2º desta Emenda,
o servidor
da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios
, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda
poderá aposentar-se com proventos integrais
, que corresponderão à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei,
quando
, observadas as reduções de idade e tempo de contribuição contidas no § 5º do art. 40 da Constituição Federal,
vier a preencher, cumulativamente, as seguintes condições
:

I - sessenta anos de idade, se homem, e cinquenta e cinco anos de idade, se mulher;

II - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;

III -
vinte anos de efetivo exercício no serviço público
; e

IV -
dez anos de carreira e cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria
.

[...]

§ 5º Os
requisitos de idade e de tempo de contribuição
serão
reduzidos em cinco anos
, em relação ao disposto no § 1º, III, "a",
para o

professor

que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério
na educação infantil e no ensino fundamental e médio.

Segundo o recorrido, o período de licença médica deve ser considerado como de efetivo exercício,
inclusive
para fins previdenciários, nos termos da Lei Municipal nº 2.360/01, a saber:

Art. 67
Será considerado de efetivo exercício
o afastamento em virtude de:

[...]

X -
licença
nos termos dos arts
101
a 105, deste Estatuto;

[...]

Art. 101 A
licença para tratamento de saúde
será concedida a pedido ou de ofício.

§ 1º Em qualquer dos casos é indispensável inspeção médica.

§ 2º Estando o servidor impossibilitado de se locomover, a inspeção médica será feita em sua residência ou em hospital.

§ 3º O servidor licenciado para tratamento de saúde não poderá dedicar-se a qualquer atividade remunerada, sob pena de ter cassada a licença.

§ 4º O exame, para concessão de licença para tratamento de saúde, será feito por Junta Médica do Município.

§ 5º O atestado ou laudo passado por médico ou junta médica particular, só produzirá efeitos depois de homologado por Junta Médica do Município.

Art. 102 No curso da licença poderá o servidor requerer exame médico, caso se julgue em condições de reassumir o exercício.

Art. 103 A licença ao servidor acometido de tuberculose ativa, alienação mental, neoplastia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkison, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de paget (esteíto deformante), será concedida após homologação da perícia com base nas conclusões da medicina especializada, quando não for o caso de concessão imediata da aposentadoria.

Art. 104
A licença para tratamento de saúde será concedida com
vencimentos integrais
e pelo prazo indicado no laudo.

[...]

Art. 105 O servidor poderá obter licença por motivo de doença na pessoa do cônjuge ou companheiro, dos pais, dos filhos, do padrasto ou madrasta e enteado, ou dependente que viva às suas expensas e conste do seu assentamento funcional, exigida documentação passada por junta médica oficial.

A autarquia apelante, todavia, desconsiderou o período de “licença médica”, sob os seguintes fundamentos:

“Trata-se do processo do servidor ROGÉRIO RIBEIRO, matr. 3951, no qual solicita ao Instituto a data da aposentadoria e a regra para a mesma.

O servidor admitido em 01/03/1983, com 1.063 dias averbados, nascido em 29/12/59, com 58 anos de idade, conta hoje com 12.972 dias de tempo de contribuição, ou seja, 35 anos, 06 meses e 17 dias.

Informamos que descontamos os 866 dias em que esteve de licença médica e auxílio-doença da contagem de tempo de contribuição, conforme acórdão proferido no processo judicial nº 0020010-78.2014.8.08.0048 e a orientação da assessoria jurídica (fls. 478 a 482).

Conforme informação da SEDU à fl. 477, o servidor possui 9.619 dias, ou seja, 26 anos, 04 meses e 09 dias exercidos nas funções consideradas para magistério, já descontados os 866 dias em que esteve de licença médica e auxílio-doença após 16/12/98.
Dessa forma, não atende aos requisitos do art. 6º, incisos I, II, III e IV e 7º da EC 41/03 c/c art. 40, §5º da CF/88, que trata do benefício da aposentadoria especial de magistério com proventos integrais, cujos requisitos são 55 anos de idade + 30 anos + 20 anos de serviço público + 10 anos na carreira + 05 anos no cargo.

Quanto à análise do art. 3º, incisos I, II e III, parágrafo único da EC n. 47/05, cujos requisitos são 35 anos de contribuição + 25 anos de serviço público + 15 anos na carreira + 05 anos no cargo + idade = 60 anos – o tempo que exceder o tempo mínimo de contribuição de 35 anos, o servidor terá direito em 29/12/2018, data em que terá 59 anos de idade e 36 anos de tempo de contribuição.

Diante do exposto, encaminho os autos ao departamento de origem, tendo em vista que o servidor na presente data não atende aos requisitos para aposentadoria.”

Em outros termos, considerou o órgão de previdência que a contagem do período de licença médica afronta os princípios da solidariedade e da vedação de contagem de tempo de contribuição fictício, porquanto
inexiste
nte
prestação de serviço
e
contribuição do servidor para a seguridade
.

Decerto, a ausência de prestação de serviço e contribuição previdenciária impossibilita a contagem do período para os efeitos de aposentadoria, a teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. LEI ESTADUAL Nº 12.783/1997. NÃO RECEPÇÃO PELA EC Nº 20/98.
LICENÇA EXTRAORDINÁRIA
. MANUTENÇÃO DA COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE DE CONTAGEM DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO FICTÍCIO
. DIREITO ADQUIRIDO E ATO JURÍDICO PERFEITO NÃO CONFIGURADOS.

1. A Lei estadual nº 12.783/97 não foi recepcionada pela atual Constituição Federal, tendo como parâmetro a atual redação do artigo 40, § 10º, incluído pela Emenda Constitucional nº 20 de 1998 - a qual dispôs sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos.

2. No escólio de Hely Lopes Meirelles, "(...) a EC 20 adotou o tempo de contribuição e aboliu o tempo de serviço para a obtenção de aposentadoria ou cálculo da pensão, em qualquer esfera, a lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício (art. 40, § 10)". ("Direito Administrativo Brasileiro", 39ª ed., atual. por Délcio Balestero Aleixo e José Emmanuel Burle Filho. São Paulo: Malheiros, 2013, pág. 517).

3.
A ausência de prestação de serviço e contribuição efetiva por parte da servidora no período em que gozava de "Licença Extraordinária" impossibilita a contagem do período para os efeitos de aposentadoria, vedada a contagem de tempo de contribuição fictício (art. 40, § 10º, da Constituição Federal, redação da Emenda Constitucional nº 20/98)
.

4. O momento em que preenchidos os requisitos para aposentadoria define a legislação que será aplicada ao caso, não cabendo falar-se em direito adquirido a regime jurídico anterior ao tempo em que preenchidos tais requisitos.

5. Recurso ordinário não provido.

(RMS 47.718/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 14/12/2015)

Conforme se depreende do inteiro teor do aludido julgamento, “
a recusa da contagem do tempo na licença extraordinária para a aposentadoria da servidora
[...]
não enseja violação ao princípio da boa-fé objetiva, ou ao subprincípio do "venire contra factum proprium"
[...]
. Isso porque se a servidora tinha a expectativa, com base em lei expedida pelo Estado do Ceará, de que o tempo sob a licença extraordinária seria contado para os efeitos de aposentadoria no serviço público estadual (art. 3º, § 4º, da Lei nº 12.783/97), não é menos correto que
tal expectativa encontra expressa resistência na Carta da República (art. 40, §
10º)
[...]”
.

Enfim, pelo entendimento do Tribunal da Cidadania e também desta egrégia Corte de Justiça,
nenhum outro tempo que não o de contribuição poderá ser contado para fins de aposentadoria
ou pensão dentro do regime peculiar de previdência social do servidor titular de cargo efetivo, como subsegue:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO. GOZO DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE ASSUNTOS PARTICULARES.

1. Hipótese em que o recorrente pretende ver reconhecido o direito de não recolher a contribuição previdenciária durante o período de licença para tratamento de assuntos particulares, cancelando-se, em conseqüência, os documentos de arrecadação já expedidos.

2. No exercício da prerrogativa prevista no § 1º do art. 149 da Constituição Federal, o Estado de Minas Gerais editou a Lei Complementar Estadual 64/2002, impondo ao servidor legalmente licenciado, ainda que sem vencimentos, não apenas o recolhimento da contribuição do segurado, mas também da contribuição patronal.

3. Quanto à primeira, não resta dúvida de que a sua exigência está adequada ao comando do art. 40 da Constituição Federal, que assegura aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

4. Vale destacar, ademais, como bem salientou o ilustre representante do Parquet, que o impetrante, embora afastado sem remuneração, "não perdeu o vínculo funcional para com a Administração Estadual". Ressaltou, ainda, que "o período de licença é incluído na contagem de tempo de serviço para efeito de aposentadoria do servidor", tal como previsto no parágrafo único do art. 31 da Lei Complementar Estadual 64/2002.

5.
Na sistemática atual, segundo a abalizada doutrina de Hely Lopes Meirelles, "não há mais tempo de serviço, porém de contribuição, sendo vedada qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício (art. 40, § 10). Disso resulta que nenhum outro tempo que não seja o de contribuição poderá ser contado para fins de aposentadoria ou pensão, ou, melhor, dentro do regime peculiar de previdência social do servidor titular de cargo vitalício ou efetivo" ("Direito Administrativo Brasileiro", 31ª edição, atualizada por Eurico de Andrade Azevedo, Délcio Balestero Aleixo e José Emmanuel Burle Filho - São Paulo: Malheiros, 2006, pág. 456).

6. Assim,

preservado o vínculo com a Administração, inclusive com a manutenção de todos os benefícios previdenciários, e garantida a contagem do tempo de serviço para efeito de aposentadoria,
é dever do servidor proceder ao recolhimento da respectiva contribuição previdenciária
, à alíquota de 11% sobre "a remuneração de contribuição atribuída ao cargo efetivo no mês do afastamento ou a oriunda de título declaratório, reajustada nas mesmas épocas e de acordo com os mesmos índices aplicados aos vencimentos do mesmo cargo em que se deu o afastamento" (arts. 26, § 4º, e 28 da Lei Complementar Estadual 64/2002).

7. Não procede, igualmente, a afirmação do impetrante de que, por também exercer a profissão de advogado particular, teria o direito de escolher o melhor regime de previdência e o respectivo salário de contribuição, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade do art. 137 da Lei Complementar 65, do Estado de Minas Gerais, ocorrida no julgamento da ADI 3.043/MG, ocasião na qual a Corte Suprema deixou assentado que "o § 1º do artigo 134 da Constituição do Brasil repudia o desempenho, pelos membros da Defensoria Pública, de atividades próprias da advocacia privada" (Tribunal Pleno, Rel.

Min. Eros Grau, DJ de 27.10.2006).

8. Consoante o parecer do Ministério Público Federal: "O sistema previdenciário instituído pelas Emendas Constitucionais nº 3/93 e nº 20/98 possui caráter contributivo e solidário, a dizer que a responsabilidade pelo custeio das aposentadorias e da seguridade social daqueles vinculados a esse sistema há de ser compartilhado entre os empregados e empregadores, que devem arcar com as respectivas contribuições, nos limites das alíquotas definidas em lei. (...) Nada há no sistema previdenciário instituído pelas Emendas Constitucionais nº 3/93 e nº 20/98 que autorize a transferência de responsabilidade dos encargos previdenciários do Estado para o servidor, em qualquer hipótese, sendo certo que o disposto no art. 31 da Lei Complementar Estadual nº 64/2002 - obrigando o servidor a recolher a contribuição patronal - constitui evidente afronta ao princípio da solidariedade em que se fundamenta o aludido sistema previdenciário." 9. Recurso em mandado de segurança parcialmente provido, para se declarar, apenas em relação ao impetrante e a partir da impetração (Súmula 271/STF), a inexigibilidade da cobrança da contribuição patronal prevista no art. 30 da Lei Complementar 64/2002, durante o prazo em que esteve afastado do exercício do seu cargo, em decorrência do gozo de licença para tratamento de assuntos particulares.

(RMS 20.561/MG, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/11/2008, DJe 09/02/2009)

REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO - ALTERAÇÃO DO REGIME PREVIDENCIÁRIO - ABONO DE PERMANÊNCIA - SEM PREVISÃO - RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS -
LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA DA FAMÍLIA - SEM REMUNERAÇÃO - NECESSIDADE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CÔMPUTO DO PRAZO PARA APOSENTADORIA - SEGURID
A
DE SOCIAL - TRÍPLICE CUSTEIO
- SENTENÇA CONFIRMADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - Com a alteração do regime previdenciário para outro que não contempla o pagamento do incentivo denominado como Abono de Permanência, deverá o segurado restituir os valores até então recebidos. 2 -
O recolhimento da contribuição previdenciária, mesmo no período de licença e ainda que sem remuneração, apresenta-se como
conditio sine qua
para fins de contagem do tempo de aposentadoria
. 3 - A
Seguridade Social rege-se pelo princípio do tríplice custeio
, nos exatos limites de contribuição de cada um dos envolvidos, com fulcro no art. 195, CF. 4 - Sentença mantida. 5 - Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 6100019329, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES - Relator Substituto : ELISABETH LORDES , Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/02/2013, Data da Publicação no Diário: 21/02/2013)

Portanto, somente contará, para fins de aposentadoria, o tempo de afastamento ou licenciamento do servidor caso comprovado o recolhimento mensal das contribuições,
nos termos da
lei do respectivo ente
.

No caso do Município de Serra,
o artigo 65 da Lei 2.818/05
inclui
no salário de contribuição o período de afastamento de “
auxílio-doença
”
:

Art. 65 -
Constitui salário de contribuição
, para os efeitos desta Lei:

I - no caso do segurado ativo a remuneração, compreendidos o vencimento básico, gratificações, adicionais, abonos, indenizações, décimo terceiro,
auxílio-doença
, auxílio reclusão e salário maternidade;

O apelado, por seu turno, comprovou efetivo recolhimento, de ofício, das contribuições previdenciárias no período correspondente ao gozo dos benefícios indenizatórios, consoante a seguinte tabela constante dos autos:

Afastamento

Período

Tempo total

Recolhimento

Licença médica - IPS

05/02/1996 a 19/02/1996

15 dias

fl. 62

Licença médica - IPS

12/02/2005 a 03/03/2005

15 dias

fl. 78

Licença médica - IPS

05/03/2007 a 18/04/2007

45 dias

fl. 82

Licença médica - IPS

19/04/2007 a 28/04/2007

10 dias

fl. 82

Licença médica - IPS

23/08/2011 a 26/08/2011

04 dias

fl.94

Licença médica - IPS

27/02/2014 a 28/03/2014

30 dias

fl. 106

Licença médica – IPS

14/08/2014 a 12/09/2014

30 dias

fl. 106

Auxílio-doença – IPS

13/09/2014 a 29/09/2014

17 dias

fl. 106

Licença médica - IPS

19/09/2015 a 26/09/2015

10 dias

fl. 109

Licença médica - IPS

28/09/2015 a 27/10/2015

30 dias

fl. 109

Auxílio-doença – IPS

28/10/2015 a 26/11/2015

30 dias

fl. 109

Auxílio-doença – IPS

27/11/2015 a 10/01/2016

45 dias

fl. 109

Auxílio-doença – IPS

11/01/2016 a 09/04/2016

90 dias

fl. 112

Auxílio-doença – IPS

10/04/2016 a 08/07/2016

90 dias

fl. 112

Auxílio-doença – IPS

09/07/2016 a 06/10/2016

90 dias

fl. 112

Auxílio-doença – IPS

07/10/2016 a 31/12/2016

86 dias

fl. 112

Auxílio-doença – IPS

01/01/2017 a 01/01/2017

1 dia

fl. 115

Auxílio-doença – IPS

02/01/2017 a 31/01/2017

30 dias

fl. 115

Auxílio-doença – IPS

01/02/2017 a 31/03/2017

59 dias

fl. 115

Auxílio-doença – IPS

01/04/2017 a 29/06/2017

90 dias

fl. 115

Auxílio-doença – IPS

30/06/2017 a 28/08/2017

60 dias

fl. 115

Auxílio-doença – IPS

29/08/2017 a 01/09/2017

4 dias

fl. 115

Nesse contexto, a justificativa apresentada pelo órgão previdenciário apelante para negar o benefício de aposentadoria voluntária não se sustenta.

Vale lembrar que o Superior Tribunal de Justiça, em caso cuja
ratio
,
mutatis mutandis
, aqui se emprega, já decidiu, em caso relacionado ao RGPS, que o período em que trabalhador está em gozo de auxílio-doença
deve ser
contado para fins de tempo de contribuição, tal como previsto na legislação municipal
:

“[...]
Observa-se que que, a Corte de origem não divergiu da compreensão do entendimento pacificado nesta Corte, segundo o qual, os períodos em que o segurado recebeu o auxílio-doença, intercalados por períodos contributivos, devem ser considerados no cômputo do período de carência.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ EM APOSENTADORIA POR IDADE. REQUISITO ETÁRIO PREENCHIDO NA VIGÊNCIA DA LEI 8.213/1991. DESCABIMENTO. CÔMPUTO DO TEMPO PARA FINS DE CARÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO EM PERÍODO INTERCALADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. A Lei 8.213/1991 não contemplou a conversão de aposentadoria por invalidez em aposentadoria por idade.

2.
É possível a consideração dos períodos em que o segurado esteve em gozo de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez como carência para a concessão de aposentadoria por idade, se intercalados com períodos contributivos.

3. Na hipótese dos autos, como não houve retorno do segurado ao exercício de atividade remunerada, não é possível a utilização do tempo respectivo.

4. Recurso especial não provido (REsp 1422081/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 02/05/2014).

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. PERÍODO DE GOZO DE AUXÍLIO-DOENÇA. CÔMPUTO PARA FINS DE CARÊNCIA. CABIMENTO.

1. É possível a contagem, para fins de carência, do período no qual o segurado esteve em gozo de benefício por incapacidade, desde que intercalado com períodos contributivos (art. 55, II, da Lei 8.213/91). Precedentes do STJ e da TNU.

2.
Se o tempo em que o segurado recebe auxílio-doença é contado como tempo de contribuição (art. 29, § 5º, da Lei 8.213/91), consequentemente, deve ser computado para fins de carência. É a própria norma regulamentadora que permite esse cômputo, como se vê do disposto no art. 60, III, do Decreto 3.048/99.

3. Recurso especial não provido (REsp 1334467/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 05/06/2013).”

(Resp Nº 1.618.192 – PR, Ministro BENEDITO GONÇALVES, 12/12/2017)

E não se aplica à hipótese o que decidido no Mandado de Segurança nº 0018675-77.2014.8.08.0048, que isentou o município recorrente, como parte patronal, do recolhimento de contribuição previdenciária sobre parcelas indenizatórias, porquanto devidamente comprovado pelo recorrente, conforme demonstrado acima, o regular recolhimento das contribuições durante todo o período do gozo dos benefícios.

Sendo assim, adicionados os dias indevidamente excluídos pela autarquia previdenciária (12.972 dias), verifica-se que o servidor apelado totaliza 13.838 dias, ou seja, 37 anos 10 meses e 17 dias de tempo de contribuição, de modo que faz jus à aposentadoria voluntária com proventos integrais, nos termos do art. 3º da EC 47/05, a qual deve retroagir à data do requerimento administrativo, a teor da jurisprudência do STJ:

[...] Quanto à alegada violação dos arts. 49, inciso I, "b", 54, parágrafo único, e 103, todos da Lei n. 8.213/1991, verifica-se que o acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência do STJ no sentido de que
os efeitos financeiros da concessão ou revisão dos benefícios previdenciários de aposentadoria especial ou por tempo de contribuição devem ser fixados na data do requerimento administrativo, momento em que o segurado já preenchia os requisitos para a concessão do benefício
, pouco importando se, na data do requerimento, o feito tenha sido adequadamente instruído. [...] (AgInt no AREsp n. 2.161.783/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023.)

Por consequência, não encontra amparo jurídico a irresignação recursal de que o recorrido, para a obtenção da aposentadoria voluntária, deveria possuir ao menos 60 anos de idade, tendo em vista que, conforme salientou o próprio órgão previdenciário na seara a administrativa, os arts. 6º e 7º da EC 41/03 c/c §5° do art. 40 da CF/88 exigiam, para a concessão do benefício da aposentadoria especial com proventos integrais
para o

professor
do gênero masculino, 55 anos de idade, 30 anos de contribuição, 20 anos de serviço público, 10 anos na carreira e 05 anos no cargo.

Ressalte-se que esses mesmos fundamentos já foram confirmados por esta egrégia Câmara por ocasião do julgamento do agravo de instrumento interposto na fase embrionária da lide, cuja ementa fora assim lavrada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. LIMINAR. APOSENTADORIA. REGIME PRÓPRIO DO MUNICÍPIO DE SERRA. LICENÇA MÉDICA. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COMPROVAÇÃO. CONTAGEM. RECURSO PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. 1) De acordo com o art. 6º da Emenda Constitucional 41/03, o servidor do município que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação da Emenda poderá aposentar-se com proventos integrais quando, entre outros requisitos, completar trinta e cinco anos de contribuição, se homem. 2) Afronta o princípio da solidariedade e da vedação de contagem de tempo de contribuição fictício a consideração de período no qual inexiste tanto a prestação de serviço quanto a contribuição do servidor para a seguridade. 3) Sob esse prisma, tratando-se de servidor afastado ou licenciado temporariamente do exercício do cargo efetivo, somente contará o respectivo tempo de afastamento ou licenciamento para fins de aposentadoria, mediante o recolhimento mensal das contribuições, conforme lei do respectivo ente. 4) No caso, o artigo 65 da Lei Municipal 2.818/05 inclui no salário de contribuição o período de afastamento de auxílio-doença e os elementos coligidos comprovam o recolhimento de contribuição previdenciária, de ofício, durante os períodos em que o recorrente esteve em gozo do benefício. 5) Recurso provido. Embargos de Declaração prejudicados. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048189006389, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 24/06/2019)

A distribuição dos ônus sucumbenciais, por fim, merece retoque, pois, apresentados na exordial pedidos cumulativos em ordem sucessiva, o julgamento de procedência do primeiro e improcedência do segundo implica sucumbência recíproca.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,

em remessa necessária,
conheço do recurso
e a ele
dou

parcial
provimento
para reconhecer a sucumbência recíproca, de form
a
que redistribuo os ônus sucumbenciais, na proporção de 50% para cada parte
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria